Tribunal: TJBA
Processo: 8003675-32.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003675-32.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS DORES DA PENA SANTOS

Advogado(s)
:
RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR, PRISCILA CERQUEIRA BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. PR
OFESSORA
APOSENTADA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA.
PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA ALCANÇAR INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS.
AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL QUE AUTORIZE A REQUERIDA COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES E PREVEJA A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA ES
T
E FIM.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – A municipalidade apelante optou por não criar Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), filiando seus servidores ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e permanecendo as contribuições previdenciárias direcionadas ao INSS, sendo, pois, descabido falar em complementação de aposentadoria pelo Município.

II- Somente se houvesse lei local que obrigasse o ente público a complementar os proventos de seus servidores aposentados pelo RGPS é que se poderia compelir o ente político a cumprir com tal preceito. O que não se verifica na espécie.

III- Inexistência de prévia fonte de custeio, situação que, igualmente, inviabiliza a pretensão autoral.

IV- Apelo municipal provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003675-32.2019.8.05.0201
, em que figura com Apelante o MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

e como Apelada MARIA DAS DORES DA PENA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237